Tribunal: TJES
Processo: 0006251-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006251-61.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANANIAS LOPES DA ROCHA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre em face da Telexfree. O Apelante alegou que investiu na empresa Telexfree e pleiteou a liquidação do valor supostamente investido, sem, contudo, apresentar elementos mínimos de prova que comprovassem sua relação jurídica com a empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelante cumpriu o ônus de demonstrar a existência de vínculo jurídico com a Telexfree; (ii) estabelecer se é possível exigir prova mínima do "investimento" realizado para fins de liquidação da sentença; (iii) verificar se a ausência dessa prova caracteriza litigância de má-fé por parte da Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao autor, em sede de liquidação de sentença, comprovar minimamente sua relação jurídica com a parte demandada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de elementos básicos, como comprovantes de depósitos bancários ou de qualquer transação com a Telexfree, inviabiliza o deferimento da liquidação, mesmo diante da indisponibilidade do site da ré.

A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar indícios mínimos de sua condição de investidor da Telexfree, conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais estaduais.

Não há má-fé por parte da Apelada, uma vez que a rejeição do pedido se deu pela ausência de provas por parte do Apelante, e não por ação ou omissão dolosa da empresa ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor que pleiteia a liquidação de sentença coletiva deve comprovar minimamente a existência de relação jurídica com a parte requerida.

A ausência de prova mínima do vínculo jurídico impede a liquidação individual da sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 400.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0018098-94.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0017981-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 13.08.2024;
STJ, REsp nº 1.101.724/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.05.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006251-61.2018.8.08.0048

APELANTE:
ANANIAS LOPES DA ROCHA

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 264-266) por meio da qual o MM Juiz rejeitou o pedido formulado na presente liquidação de sentença.

No caso, a sentença que o ora Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre (AC) em desfavor da Telexfree, demanda esta de grande repercussão nacional.

Ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição, o MM Juiz expôs a seguinte fundamentação:

Nos termos da decisão saneadora, é fundamental, para fins de verificação mínima do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a demonstração do vínculo do requerente com a parte requerida, o que poderia ocorrer com mera juntada de cópia de comprovante de depósito bancário ou outro tipo de prova desta contratação.

Na hipótese, não tendo a parte autora se desincumbido deste ônus, apesar da decisão saneadora, imperiosa a rejeição do pedido inicial.

[...]

Como visto acima, na linha da decisão saneadora, caberia à parte autora apresentar elementos mínimos do seu vínculo com a parte requerida, para que fosse possível determinar à demandada a apresentação de informações mais detalhadas.

A petição inicial sequer é capaz de detalhar o valor supostamente depositado/pago pelo autor, a tornar deveras frágil o seu vínculo com a requerida. Assim, inaplicável a interpretação jurídica pretendida pelo demandante às fls. 262/263.

Inconformado com a sentença, o Apelante (fls. 268-279) alega (1) a impossibilidade dos investidores produzirem prova, (2) a ausência de negativa na contestação acerca do vínculo jurídico entre as partes e (3) a existência de litigância de má-fé da Apelada.

Como consta na sentença, o Apelante deveria ter feito prova mínima dos valores que aduz ter “investido” na Telexfree - quantia esta que sequer é apontada na petição inicial.

Insta destacar que, apesar de já ter me manifestado de forma diversa à ora proposta, revendo a questão, considero que, embora a indisponibilidade do endereço eletrônico da Telexfree dificulte a obtenção de documentos para instruir o pedido de liquidação de sentença, não se pode admitir que este possa ser formulado sem que se apresente, reitero, elementos mínimos que demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes.

Esta minha conclusão, aliás, foi adotada no julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 – O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2 - Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0018098-94.2017.8.08.0048, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 03.06.2024).

Assim, competia ao Apelante trazer prova mínima da existência da alegada relação jurídica e, sobretudo, da remessa de valores à plataforma da Apelada.

Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva.

Acerca do tema, aliás, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDA – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA PELO ART. 400 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora, no caso dos autos, exista determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada, não se verifica a possibilidade de aplicação da consequência jurídica prevista pelo art. 400, do CPC/15, que presume a veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento não apresentado. 2. Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela. 3. A consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15 pressupõe o início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado. Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida, conforme entendimento da jurisprudência pátria. 4. A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, fazendo apenas a indicação de que os sites de acesso da empresa apelada estão indisponíveis para acesso. Com efeito, não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada. 5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017981-10.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 13/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE/YMPACTUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPROCÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação pelos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 2. A inversão do ônus da prova já autorizada não afasta, per si, a necessidade do autor comprovar os elementos mínimos do seu pedido, sob pena de atrair a improcedência da exordial. 3. Ausentes na petição inicial, e nos documentos que a acompanham, qualquer indicação do cadastro do investidor na plataforma em comento, tampouco da indicação de login e senha utilizada para acessar o sistema, comprovante de transferência bancária, investimentos, dentre outros meros indicadores do vínculo material entre as partes, de rigor manter-se a improcedência do pedido de liquidação individual de sentença coletiva. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003418-73.2017.8.08.0026, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/06/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova mínima da relação mantida com a empresa Demandada (“Telexfree”) impõe a rejeição da pretensão manifestada por suposto divulgador em desfavor da pessoa jurídica. Precedentes do TJES (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019966-21.2017.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2024)

Não se pode falar em má-fé da Apelada quando o Apelante não produziu prova mínima do direito alegado.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.